Tribunal: TJES
Processo: 5010807-50.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010807-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALDEA MARTINS NEIVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº PROCESSO Nº 5010807-50.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO
: VALDEA MARTINS NEIVA e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA E UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a parte autora alega que possui vínculo junto à primeira ré, referente a plano de saúde. Ocorre que a autora possui artrose severa nos joelhos com presença de verismo bilateral, com necessidade de ajuda para deslocamento e locomoção devido ao comprometimento da função dos joelhos, precisando de artroplastia total do joelho esquerdo e demais tratamentos cirúrgicos, conforme solicitação médica. Assim, discorre que solicitou autorização dos procedimentos e todo o kit necessário para a realização da cirurgia, porém, foi informada pelo plano réu que apenas um procedimento havia sido aprovado, sendo concedida a tutela antecipada para a realização da cirurgia, nos autos do processo de nº 5028789-14.2023.8.08.0035. Assim, pugna para que as rés sejam compelidas a cobrir o tratamento cirúrgico completo nos termos da requisição médica, bem como o arbitramento em danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para que as rés sejam compelidas a cobrir o procedimento descrito na inicial, bem como as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a legitimidade processual da ré; (ii) analisar a configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a ré integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quanto à responsabilidade do tratamento médico suscitado na inicial.

5
. Do mérito recursal. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante, visto que as rés possuem responsabilidade solidária e a
tuam em parceria na relação jurídica sob análise, auferindo benefícios mútuos, sendo integrantes da mesma cadeia de consumo, motivo pelo qual são solidariamente responsáveis por eventuais danos decorrentes do contrato como um todo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, conforme jurisprudência consolidada, apontada na r. sentença.

6.
No presente caso, é incontroverso que a autora é beneficiária em intercâmbio, isto é, paciente que possui contrato com Unimed de cidade ou região diversa da que é atendida, sendo a cobertura de âmbito nacional, todavia, houve negativas pelas rés para autorização de cirurgia e materiais escolhidos pelo médico assistente da paciente, conforme diversos protocolos de atendimentos juntados, ID. 40953778, 40953781, 40953782.

7.
A finalidade do ajuste de plano de assistência à saúde é garantir a integridade física e a própria sobrevivência do beneficiário, sendo o seu principal objeto a proteção da saúde do contratante que, ao firmar um pacto, o faz para preservar sua vida, esperando que ao ser surpreendido por uma situação adversa concernente à sua saúde, tenha assegurado seu direito ao tratamento mais adequado e recomendado pelos médicos que lhe assistem. Trata da preservação dos direitos fundamentais da pessoa, dentre os quais o direito à vida e à saúde, constitucionalmente garantido, e atente à função social do contrato.

8.
Ao contratar com o plano de saúde o consumidor/beneficiário está garantindo que, caso precise, os procedimentos prescritos por seus médicos de confiança, devidamente credenciados, e cobertos pelo plano em questão lhe serão fornecidos. E esta é a responsabilidade contratual da operadora de saúde, razão pela qual, as alegações da ré não podem prosperar, visto que é transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico.

9.
Embora seja possível previsão contratual restritiva de direitos em um contrato celebrado, não se pode cogitar que a restrição venha desvirtuar a própria natureza do contrato, haja vista que o próprio contrato celebrado entre as partes prevê o tratamento da doença da parte autora, em âmbito nacional, gerando na consumidora legítima expectativa de que existe a cobertura cirúrgica do procedimento prescrito pelo médico assistente da paciente, pela ré UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

10.
O direito à vida e a saúde são direitos que deverão ser sempre privilegiados, sendo que, no caso em questão, não está em jogo algo supérfluo e que vise ao estético, mas, sim, uma providência médica que visa o socorro do assistido, que se vê com a sua saúde ameaçada, motivo pelo qual a conduta da ré preenche os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, previstos nos artigos 186 e 187 e 927 todos do Código Civil.

11
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. (STJ - AgInt no AREsp: 1021159 RJ 2016/0308188-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

12
. Desta forma, a situação narrada é configuradora de dano moral, tendo em vista a quebra de legítima expectativa gerada no ato de contratação de serviço, em razão da prestação de serviços defeituosos (Art. 14 do CDC), já que criou na parte autora uma falsa expectativa de poder usufruir do serviço ofertado no momento acordado, restando provado a falha na prestação de serviço da ré, que ultrapassou o mero inadimplemento contratual, gerando um abalo à honra do consumidor, restando razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$7.000,00) em desfavor da ré, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

13
. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14
. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)